Tribunal: TJMT
Processo: 1023040-16.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023040-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), FRANCISCO SOARES DO SANTOS - CPF: 027.238.251-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DO SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA NORMA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO – PRETENDIDA A SOMA DAS PENAS TRANSITADAS EM JULGADO PARA ANÁLISE DA CONCESSÃO DO INDULTO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL - PRECEDENTES STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

A falta grave não impede a obtenção do indulto, salvo se praticada no período impeditivo previsto no decreto presidencial e homologada até a decisão que examina o pedido de concessão do benefício.

"Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial, sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento posterior à publicação do decreto."
(AgRg no REsp1792365/ES, Sexta Turma. Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 17/02/2020)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023040-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DO SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que deu parcial provimento ao pedido da defesa de Francisco Soares dos Santos e
declarou extinta a punibilidade do agravado, em relação à condenação proveniente da ação penal n° 8510-54.2013.811.0037 em face
do indulto especial estabelecido no Decreto Presidencial n. 9.246/17, Id. 65704494.

Nas razões recursais, pugna o Ministério Público pela revogação da concessão do indulto especial estabelecido no Decreto Presidencial n. 9.246/17, alegando ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da benesse, Id. 65704492.

Nas contrarrazões apresentadas, Id. 65704490, requer a defesa de Francisco Soares dos Santos o desprovimento do recurso interposto.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, Id. 65704489.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado, Id. 73135975, opinou pelo provimento do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DO SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo singular deferiu o pedido de concessão de indulto sob argumento de que o reeducando preencheria os requisitos para concessão do benefício.

Confira-se da decisão:

“(...) Verifica-se que o recuperando assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de crime praticado com grave ameaça e violência à pessoa e, segundo extrai-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ, até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido um terço da pena (1º, I, 9.246/2017).

Cumpre ressaltar que ainda que haja a informação de prisão em flagrante no dia 08/07/2017 pelo cometimento de novo crime, não há comprovação que o recuperando tenha sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação do decreto, conforme exige o Decreto Presidencial.

Até porque, pelo que se extrai dos autos, desde que posto em liberdade no mês de abril de 2015 o recuperando nunca foi admoestado para início do cumprimento da pena, vindo a ser preso em flagrante somente no dia 08/07/2017, estando segregado até a presente data.

É de se dizer, se não havia iniciado o cumprimento da pena, não há que se falar em prática de infração disciplinar (...)”.

Em síntese, recorre o Ministério Público sob argumento de que o reeducando não cumpriu todos os requisitos necessários para concessão do Indulto Natalino, visto que teria sido preso em flagrante pelo cometimento de latrocínio tentado (Ação Penal n. 5143-80.2017.811.0037) em 08/07/2017, com trânsito em julgado em 07/03/2019, o que impediria para a concessão do indulto nos termos do artigo 4º, inciso I, do Decreto n. 9.246/2017.

Alega, ainda, que o reeducando possui mais de uma condenação e as penas deveriam ser somadas para a concessão da benesse, o que, do mesmo modo, impediria a concessão do indulto, de acordo com o artigo 12, do Decreto Presidencial.

Contudo, não merece reparo a decisão de piso. Veja-se.

De acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal, e artigos 187 a 193 da Lei 7.210/84, o indulto é concedido pelo poder público em favor do condenado criminalmente, o qual terá sua pena extinta, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.

Conforme dispõe o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a concessão de indulto ou comutação de penas é ato privativo do Presidente da República.

Assim, compete, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo fixar as hipóteses de concessão e os requisitos necessários para tal benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário a ampliação ou redução de incidência.

In casu
, o reeducando cometeu falta grave durante o período impeditivo, contudo, compulsando os autos constato que não houve a homologação da falta grave, o que impediria a negativa do benefício do indulto pleiteado, ou seja, requisito não constante do Decreto Presidencial n. 9246/2017 necessário para indeferir a benesse requerida.

Saliento, ainda, que a falta grave não impede a obtenção do indulto, salvo se praticada no período impeditivo previsto no decreto presidencial e homologada até a decisão que examina o pedido de concessão do benefício, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 8.172/13. FALTA GRAVE PRATICADA NOS DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. O Decreto n. 8.172/13 exige a homologação da falta grave, mas não prevê que a apuração ocorra nos doze meses anteriores à sua publicação, ressaltando, contudo, a necessidade de ser garantido o contraditório e a ampla defesa e respeitado o lapso prescricional. Não havendo nos autos notícia de instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), tampouco da homologação judicial da falta grave, conclui-se que a comutação de pena foi indeferida com fundamento em falta disciplinar não homologada, o que constitui flagrante ilegalidade.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções Criminais proceda à análise do pedido de indulto da paciente observando o que determina o Decreto n. 8.172/13.
(HC 385.218/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017, grifei)

Do mesmo modo, não assiste razão ao Ministério Público acerca da tese de que o reeducando não preencheria os requisitos do Indulto Natalino visto que para análise dos requisitos autorizadores da concessão da benesse, deveria ser realizado a soma das penas aplicadas ao reeducando, nos termos do artigo 12, do Decreto Lei n. 9.246/2017.

No caso dos autos, o agravado possui três condenações com trânsito em julgado, sendo que somente a ação penal de n. 8510-54.2013.811.0037 possuía trânsito em julgado à época da publicação do Decreto Presidencial.

As demais condenações (Autos de n. 5143-80.2017.811.0037 e 0001004-56.2015.811.0037), somente transitaram em julgado em data posterior ao Decreto.

Desse modo, a decisão do magistrado de primeira instância vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. In verbis:

"Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial, sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento posterior à publicação do decreto."
(AgRg no REsp1792365/ES, Sexta Turma. Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 17/02/2020)

Desse modo, constato que deve ser mantida a decisão do Juízo de Execução na sua integralidade, vez que o reeducando preenche os requisitos necessários para a obtenção da benesse.

Ante o exposto, em dissonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021